Tribunal: TJDFT
Processo: 0701775-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie AI – Agravo de Instrumento Processo N. 0701775-42.2020.8.07.000 AI Agravante FUN ENTRETENIMENTO LTDA. – ME Agravado FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Fun Entretenimento Ltda. – ME e Outra contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0722080-78.2019.8.07.001, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de ação cautelar antecedente ajuizada por FUNN ENTRETENIMENTO LTDA – ME e C.C PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA em face de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, partes qualificadas no processo. Em sede liminar, foi deferido o pedido de tutela de urgência cautelar, para determinar que a parte ré informasse quem são os criadores, moderadores e administradores (titulares ou não) de todos os perfis/grupos indicados na inicial (https://www.instagram.com/tardezinhainfernal/; https://chat.whatsapp.com/LdDiosJYhUP7niN fT5KsGi e https://chat.whatsapp.com/KRpN6RVzCqX8loCAT1N5mV), no prazo de 5 dias úteis, sob pena de multa de R$1.000,00, por dia, até o limite de R$50.000,00. No julgamento do agravo de instrumento interposto por FUNN ENTRETENIMENTO LTDA - ME, C. C. SOTO EIRELI, houve a majoração das astreintes em caso de descumprimento da medida (Id 46484125). Devidamente intimada, a parte ré apresentou Embargos de Declaração, os quais foram julgados procedentes a fim de modificar a decisão recorrida no tocante à imposição de obrigação ao réu relativamente à operação realizada pelo WhatsApp. Oportunamente, informou o réu o cumprimento da tutela de urgência, com a apresentação dos documentos de ID 47446981 e 47446998. Os documentos, no entanto, foram apresentados em língua estrangeira, razão porque foi determinada nova apresentação em língua nacional. Em cumprimento à ordem exarada pelo Juízo, o requerido apresentou contestação ao pedido cautelar, e anexou novos documentos, conforme ID 49486909, ID 49486925, ID 49486943 e ID 50125490, todos em língua portuguesa. O autor, por sua vez, apresentou réplica ao pedido cautelar, em que defende a legitimidade do Facebook para apresentação dos danos relativos à operação realizada pelo WhatsApp, e o não cumprimento da obrigação pelo Facebook. É a síntese. Decido. Da Ilegitimidade do Whatsapp. Alega a parte autora que a requerida deve ser compelida a fornecer os dados atinentes à atividade realizada pelo WhatsApp, ao argumento de que a administração da empresa é unificada com a do Facebook. Verifica-se, contudo, que a pretensão da autora cinge-se à reconsideração da decisão exarada por este Juízo, o que só é admissível via recurso próprio. Isto porque, este Juízo já se manifestou no sentido de que, em se tratando de aplicativos diversos, ainda que sejam ambos do mesmo grupo, não é possível que o réu atue na esfera jurídica de outrem. No caso em apreço, manifesta a requerente tão-somente entendimento contrário ao determinado, devendo, na hipótese de manutenção de sua irresignação, manejar o recurso adequado à sua pretensão, posto que incabível a continuidade do debate nesta instância. Do descumprimento da medida liminar. Controvertem as partes acerca do cumprimento ou não da medida liminar. O réu defende o cumprimento da obrigação, consubstanciada no fornecimento de todos os dados que é legalmente obrigado a armazenar acerca do perfil apontado, incluindo o IP de registro de criação da conta, além do perfil em questão. O autor, por sua vez, entende que não houve o cumprimento, sob a alegação de que os dados fornecidos pela requerida não se prestam a identificar efetivamente os responsáveis pela criação e administração do perfil @tardezinhainfernal. No caso em apreço, tenho que razão assiste ao requerido. Explico. A decisão exarada pelo juízo determinou ao réu o fornecimento de informações acerca dos criadores, moderadores e administradores do perfil @tardezinhainferal (ID 45849111 e ID 4862553). Ocorre que todas as informações disponibilizadas ao servidor do Facebook pelo usuário foram devidamente apresentadas nos documentos juntados aos autos, notadamente nos IDs 50125490, 49486925 e 49486943, inclusive com o fornecimento do IP vinculado ao criador. Verifica-se, no caso em apreço, que o usuário moderador do perfil optou por cadastrar um novo registro de e-mail com a finalidade singular de criar os perfis nas redes sociais “Instagram” e “Facebook”. Com efeito, a impossibilidade de identificação dos usuários responsáveis se dá em razão da não utilização dos perfis pessoais na criação do perfil da @tardezinhainfernal. Em todo o caso, fato é que as informações atinentes à pessoa singular que criou o perfil fogem à esfera de atuação do requerido, que prestou todas as informações possíveis concernentes ao perfil solicitado pelo autor. Desse modo, conclui-se que com relação à obrigação dirigida ao Facebook, as informações foram efetivamente prestadas, razão porque o reconhecimento do cumprimento da liminar é medida de rigor. Assim sendo, declaro satisfeita a obrigação liminar pelo réu. Nos termos do art. 308, do CPC, tendo em vista as informações prestadas nos autos, concedo o prazo de 30 (trinta) dias ao autor, a contar da presente decisão, para formulação do pedido principal, sob pena de extinção. Int.” Alega a Agravante, em suma, que a r. decisão não deve prosperar, tendo vista o descumprimento da obrigação liminar imposta pelo próprio Juízo de origem. Discorre que ajuizou ação, com pedido liminar, para que fosse determinado ao Agravado que informasse os dados dos criadores e administradores do perfil @tardezinhainfernal, o que foi deferido pelo d. Magistrado a quo. Assevera que, embora tenha sido determinado ao Agravado que trouxesse os dados solicitados aos autos, com transparência, foi juntado apenas um documento em língua estrangeira, acompanhado de versão traduzida, cujo conteúdo não fornece nenhum dado relevante para o atendimento da pretensão do Agravante e tampouco cumpre a obrigação liminar. Sustenta que o documento apresentado pelo Agravado não é suficiente para a identificação dos responsáveis pela criação e administração dos perfis e que não possui aparato para identificar os autores da página @tardezinhasurreal com um simples número de IP. Afirma que o documento é inconclusivo, não passando de códigos desconexos e que não informam a identidade dos criadores e administradores da página. Salienta o descumprimento da ordem judicial e requer a aplicação da multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Ao final, pede a antecipação da tutela recursal, para determinar ao Agravado que apresente documentos hábeis a identificar os criadores e administradores do perfil @tardezinhainfernal. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada, para determinar a reforma da decisão agravada e consequente aplicação das astreintes de R$ 100.000,00 (cem mil reais). O preparo está devidamente comprovado (Id.13909420). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, é instrumento que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A sua concessão, todavia, exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte recorrente e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, pede a Agravante a antecipação da tutela recursal para que o Agravado apresente documentos hábeis a identificação dos criadores e administradores do perfil @tardezinhainfernal. Em juízo de cognição sumária, tenho por ausentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, em especial a verossimilhança do direito alegado. Na espécie, está evidente que o Agravado trouxe aos autos todos os dados solicitados que se encontravam ao seu alcance, tais como nome do usuário, endereço de e-mail, horário da criação do perfil e IP, não sendo sua atribuição investigar o IP fornecido (Id. 50125490). De fato, a localização dos usuários do IP é um registro de difícil acesso, todavia, é informação que, a princípio, se mostra sigilosa também ao Agravado, tendo em vista que a quebra do sigilo de dados exige autorização judicial por meio de sistema próprio. Assim, embora sejam relevantes os argumentos apresentados, mantenho a decisão agravada até que novos elementos de convicção sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se o Agravado pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora